Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-06.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000980-06.2018.8.11.0037
RECORRENTE: GENESIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
RECORRIDO: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GENESIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 38858479):
APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS MERCANTIS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – RECUSA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. I- Quando o recorrente expõe claramente as teses sobre as quais ampara sua inconformidade, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. II- "Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente" (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1264181/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). III – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente. IV - Destarte, os artigos 797 e 805, caput, do CPC/2015, devem ser interpretados conjuntamente, a fim de garantir os interesses do credor, e, também, não determinar que a execução se dê pelo modo mais gravoso para os devedores. Todavia, na hipótese em análise, a recusa da credora em não aceitar o bem imóvel oferecido em substituição do bem dado em garantia hipotecária para cumprimento do débito, revela-se legítima e motivada, pois a titularidade do imóvel ainda sequer foi transferida aos apelantes, não podendo estes dispor ou oferecê-lo em garantia. Sentença mantida. (N.U 1000980-06.2018.8.11.0037, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 41996984 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 45384974.
Alega violação ao artigo 805 caput, do CPC, uma vez que não teria sido observada a regra de imposição da execução pelo meio menos gravoso ao executado ao se negar a substituição do imóvel ofertado em garantia, alega ainda violação aos artigos 240, 700 e 797 do CPC e Súmula 43/STJ, e à Súmula 163/STF, uma vez que os juros moratórios teriam incidência apenas após a citação válida e não a partir do vencimento da dívida e por fim, alega violação ao artigo 85, §2 o do CPC, uma vez que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em patamar abaixo dos 10% previstos na legislação processual, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 48940955).
Contrarrazões sob Id. 52222981.
A parte recorrida apresentou pedido de Cumprimento Provisório de Sentença sob Id. 49282479.
É o relatório.
Decido.
Do pedido de cumprimento provisório de sentença
A parte recorrida formulou pedido de cumprimento provisório de sentença, no entanto, tal pedido deve ser formulado perante o juízo de primeiro grau, e não nesta instância, nos termos do artigo 520 e seguintes do CPC, pelo que indefiro o pedido formulado sob Id. 49282479, devendo a parte o formular na instância adequada.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 518 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ. 2. Ainda que assim não fosse, não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 43/STJ, e à Súmula 163/STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 805 caput, do CPC, em que se pretende elucidar se não teria sido observada a regra de imposição da execução pelo meio menos gravoso ao executado ao se negar a substituição do imóvel ofertado em garantia, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante as Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte, é inadmissível a apreciação em Recurso Especial de matéria não debatida e decidida pelo acórdão objurgado, tampouco suscitada em Embargos de Declaração, porquanto ausente o prequestionamento. 2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.512.118/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, revisitou a jurisprudência relativa ao tema, para assentar o seguinte entendimento: a) constatado que a concessão do Plano de Recuperação Judicial se deu com estrita observância dos arts. 57 e 58 da Lei 11.101/2005 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução Fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do art. 151 do CTN; b) caso contrário, isto é, se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, de modo que a Execução Fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal. 3. A constatação acerca dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1716048/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 85, §2 o do CPC, cuja controvérsia se refere à alegação que honorários advocatícios deveriam ser fixados em patamar abaixo dos 10% previstos na legislação processual, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula no 211/STJ. Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para reexaminar o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios quando verificar que o julgador se distanciou dos critérios estabelecidos na lei. Não é o caso dos autos. 5. A aplicação do Enunciado no 7 deste Tribunal em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1557994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 15/05/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que os juros moratórios teriam incidência apenas após a citação válida e não a partir do vencimento da dívida.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Por fim, insta destacar que a questão referente ao termo inicial de incidência dos juros de mora já foi devidamente pacificada no âmbito do STJ, onde consolidado que sendo a dívida líquida eles, os juros de mora, devem incidir desde o vencimento, ainda que a cobrança ocorra por meio de ação monitória” (Id. 32503982).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A divergência jurisprudencial exige comprovação, por meio da transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas, sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 2. O simples fato de o magistrado ter mencionado dispositivos do CPC/2015, ao invés dos artigos correspondentes no CPC/1973, não tem o condão de macular a sentença, tratando-se, em verdade, de mero erro material. 3. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir que o documento apresentado seria insuficiente à comprovação do crédito, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é obstado pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 6. As razões recursais - no tocante à taxa de juros - estão dissociadas da prescrição contida na legislação federal supostamente ofendida - art. 397 do CC, o que revela deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n.284/STF. 7. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 240, 700 e 797 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV